Tribunal: TJES
Processo: 5010746-66.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010746-66.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DANIEL SOARES SIMOES

REQUERIDO: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010746-66.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DANIEL SOARES SIMOES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. MERA REITERAÇÃO DE TESES. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por DANIEL SOARES SIMOES contra a sentença que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), com o pedido de anulação da condenação por ilicitude das provas (busca pessoal e invasão de domicílio) e redimensionamento da pena. O recurso de apelação já havia julgado e reformado parcialmente a sentença, redimensionando a pena para o crime de corrupção ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) Saber se a Revisão Criminal pode ser utilizada para reexaminar teses já debatidas e refutadas em sede de apelação criminal, como a ilicitude das provas e a insuficiência probatória para a condenação. (ii) Se a dosimetria da pena foi fixada de forma indevida e sem a devida fundamentação, conforme alegado pela defesa. (iii) Se o requerente faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da declaração de hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3. A Revisão Criminal não se presta a ser um mero sucedâneo recursal, pois sua natureza jurídica é excepcional e não autoriza o reexame de questões já decididas em recurso de apelação sem a apresentação de fatos novos ou provas de inocência.

4. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada pela sentença e pelo acórdão de apelação, que consideraram as circunstâncias judiciais desfavoráveis do réu, tais como a grande quantidade e variedade de drogas, os antecedentes criminais e a personalidade voltada ao crime. O acórdão de apelação, inclusive, já havia ajustado a pena para o crime de corrupção ativa.

5. O pedido de justiça gratuita não pode ser concedido, uma vez que a defesa não apresentou novos elementos que comprovem a insuficiência de recursos do réu, sendo o fato de ele estar preso, por si só, insuficiente para a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido improcedente. Revisão Criminal não conhecida.

Tese Jurídica

A Revisão Criminal não é admissível para o mero reexame de fatos e provas já analisados e refutados em recurso de apelação, a menos que sejam apresentadas novas provas de inocência ou circunstâncias que autorizem a redução da pena. A decisão reforça que a dosimetria da pena, quando devidamente fundamentada com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis do réu, não pode ser revista por meio de Revisão Criminal. Por fim, para a concessão da justiça gratuita, é indispensável a comprovação da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente apenas o fato de o réu estar preso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
DANIEL SOARES SIMOES,
em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa e no artigo 333 do código penal à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quando do julgamento do recurso de apelação, foi proferido acórdão dando parcial provimento, para redimensionar a pena do artigo 333 do CP para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na inicial, sustenta a defesa do requerente a ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal e da invasão de domicílio, ao final, requerendo o redimensionamento da pena.

Por fim, requer a gratuidade de justiça.

Em parecer ministerial de id. 14937893, por intermédio da Procuradora Andréa Maria da Silva Rocha, manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, caso conhecida, pela sua improcedência.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010746-66.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DANIEL SOARES SIMOES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
DANIEL SOARES SIMOES,
em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa e no artigo 333 do código penal à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quando do julgamento do recurso de apelação, foi proferido acórdão dando parcial provimento, para redimensionar a pena do artigo 333 do CP para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na inicial, sustenta a defesa do requerente a ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal e da invasão de domicílio, ao final, requerendo o redimensionamento da pena.

Por fim, requer a gratuidade de justiça.

Passo à análise dos pleitos formulados:

Inicialmente, analiso a admissibilidade da Revisão Criminal, notadamente no que diz respeito às preliminares de nulidade das provas e insuficiência probatória para a condenação.

Da inadmissibilidade das questões já enfrentadas em sede de Apelação

A Revisão Criminal, conforme o art. 621 do Código de Processo Penal, é uma ação excepcional destinada a desconstituir a coisa julgada em casos de: (I) sentença condenatória contrária à lei, ou à evidência dos autos; (II) sentença baseada em provas falsas; ou (III) descoberta de novas provas de inocência, ou de circunstância que autorize a diminuição da pena após a sentença.

Ela não se presta a ser um mero sucedâneo recursal para reexaminar questões já debatidas e decididas em recurso de apelação.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ)
já
firmou o entendimento, de que não cabe revisão criminal quando o objetivo é um reexame puro e simples de fatos e provas, sem a apresentação de novos elementos aptos a modificar a decisão.

No caso em tela, todas as teses levantadas pelo requerente já foram exaustivamente analisadas e refutadas, quando do julgamento do recurso de apelação criminal.

Quanto à nulidade das provas (busca pessoal, veicular e domiciliar):
O acórdão de apelação já havia enfrentado a tese da defesa de nulidade das provas. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) entendeu que a busca pessoal era legítima, pois se baseou em "fundadas razões" decorrentes de diligências policiais e denúncias anônimas, que indicavam o réu como um traficante conhecido na região. Em relação à busca domiciliar, o acórdão mencionou que o crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade "guardar," é de tipo permanente, o que autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independentemente de mandado judicial. O tribunal refutou a tese de nulidade das provas.

Quanto à insuficiência de provas para a condenação:
A apelação também examinou a autoria dos crimes de tráfico e corrupção ativa. O acórdão concluiu que as provas dos autos, incluindo depoimentos de policiais e as diligências realizadas, demonstram claramente o envolvimento do acusado com o tráfico na região e a corrupção ativa.

Portanto, em face da ausência de fatos novos ou de novas provas, os argumentos da defesa não se amoldam às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal.

Assim, a presente Revisão Criminal, no que tange a estes pontos, não deve ser conhecida, sob pena de desvirtuar a sua natureza jurídica e transformá-la em um terceiro recurso de apelação.

Da Dosimetria da Pena

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria, alegando que a pena-base foi exasperada de forma indevida e sem fundamentação. Os argumentos da defesa não procedem.

A fixação da pena-base não é uma operação matemática rígida, e a discricionariedade do magistrado é vinculada, mas deve ser exercida de forma fundamentada.

O juiz pode atribuir a cada circunstância judicial o peso que o caso concreto exigir.

A culpabilidade foi considerada "muito grave" porque o réu transportava e guardava grande quantidade e variedade de drogas. Os antecedentes foram considerados desfavoráveis, pois o réu possuía condenação criminal por roubo. A personalidade do réu foi avaliada como "voltada a prática de crimes", já que era conhecido pelos militares por seu envolvimento com o tráfico de drogas e venda de armas. Os motivos do crime foram o espírito de ganância. As circunstâncias não são favoráveis, pois o réu foi preso transportando uma quantidade relevante de cocaína, com parte da droga escondida no teto do veículo, e mantendo uma grande quantidade em depósito.

Embora a defesa alegue que o acórdão não se baseou em "reforço argumentativo", o voto do relator no julgamento da apelação criminal explicitamente afirma que "em sede de recurso da defesa é cabível o reforço de fundamentação".

O acórdão confirmou a pena do crime de tráfico em 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa, mas reduziu a pena do crime de corrupção ativa para 3 anos e 4 meses de reclusão e 40 dias-multa. O total da pena foi ajustado para 13 anos de reclusão e 1.040 dias-multa. A dosimetria da pena, conforme fixada, está devidamente fundamentada, e não há que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade.

Desta forma, os argumentos apresentados na revisão criminal não se sustentam.

O acórdão de apelação revisou e fundamentou adequadamente a pena do réu, inclusive reduzindo-a para o crime de corrupção ativa. O regime inicial fechado foi mantido, em razão da pena aplicada, que totalizou 13 anos de reclusão.

Da Justiça Gratuita

A defesa pleiteia os benefícios da justiça gratuita, com base na declaração de hipossuficiência do acusado e no fato de ele estar preso.

Contudo, a própria sentença de primeiro grau condenou o acusado ao pagamento das custas processuais, pois ele estava amparado por advogado constituído e não havia provas de sua hipossuficiência financeira.

Esta Revisão Criminal não traz elementos novos que comprovem a insuficiência de recursos do réu, sendo o fato de ele estar preso, por si só, insuficiente para a concessão da gratuidade.

O STJ, em um julgado, também entendeu que a simples circunstância de o agravante ser assistido por advogado particular não impede a concessão da justiça gratuita. No entanto, a defesa não juntou documentos que comprovem sua incapacidade de arcar com as custas.

Portanto, a negativa da justiça gratuita se mantém.

Conclusão

Diante do exposto, meu voto é no sentido de:

Não conhecer
da Revisão Criminal, por se tratar de reiteração de argumentos já suficientemente analisados e refutados em sede de apelação.

Negar provimento
ao pedido de justiça gratuita, pois a defesa não demonstrou a hipossuficiência financeira do réu.

Ante o exposto, considerando que a Revisão Criminal não se destina a servir como segunda apelação, e que as questões de mérito já foram analisadas e decididas em segunda instância,
VOTO no sentido de NÃO CONHECER
da presente ação, por ausência dos requisitos de admissibilidade, previstos no artigo 621 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.